Tribunal: TJMT
Processo: 1048945-49.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1048945-49.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EMANUELE CORREA DE FRANCA SILVA - CPF: 805.637.591-00 (RECORRENTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – PROFESSORA – FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS – TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE O TOTAL DAS FÉRIAS – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 50/1998 – OBRIGAÇÃO DO ESTADO DE EFETUAR O RESPECTIVO PAGAMENTO – ARTIGO 7o, INCISO XVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRECEDENTE DO TJMT NO JULGAMENTO DO IRDR No 1002789-40.2021.8.11.0000 (TEMA 04) – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 159028171, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em argumento recursal, a recorrente alega que a sentença merece reparo, pois o artigo 54 e seguintes da Lei Complementar n° 50/1998, que dispõe sobre a Reformulação do Plano de Carreira dos Profissionais do Ensino Público do Estado de Mato Grosso, estabelece que as férias dos professores serão de 45 dias e que, independente de solicitação, será pago, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração correspondente ao período de férias.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

O recorrido, apesar de intimado, deixou de apresentar contrarrazões ao recurso inominado.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a autora alega que é servidora pública estadual, exercendo a função de professora, e que a Lei Complementar n. 50/98 dispõe que os profissionais da educação gozarão de 45 (quarenta e cinco) dias de férias.

Sucede que apesar da legislação determinar o gozo de férias por período de 45 (quarenta e cinco) dias, o reclamado vem realizando o pagamento do terço constitucional de apenas 30 (trinta) dias, sob a alegação de que 15 (quinze) dias são referentes a suposto recesso.

Assim, por não ter recebido o terço constitucional referente aos 15 (quinze) dias gozados ao final do primeiro semestre, dos últimos 5 (cinco) anos, ajuizou a presente demanda.

A magistrada singular julgou improcedente o pedido inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

“Assim, pode-se concluir que o legislador estadual apenas permitiu que os docentes fiquem também afastados pelo lapso de 15 dias durante o recesso escolar. Logo, o referido intervalo de 15 DIAS CONSTITUI UM RECESSO e não férias, de modo que sobre ele não pode incidir o abono constitucional de 1/3.

Ante o exposto,
JULGO

IMPROCEDENTE
o pedido inicial, e por consequência,
DECLARO EXTINTO
o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15. ”

Pois bem, a
Lei Complementar Estadual n° 50, de 1o de outubro de 1998, a qual disciplina sobre a Carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, bem como dispõe sobre as férias dos professores, no gozo de 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais, precisamente no artigo 54,
fundamenta
:

Art. 54 -
O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I. de
45 (quarenta e cinco) dias para professores
, a saber: (grifei)

a.

15 (quinze) dias no término do 1o semestre previsto no calendário escolar;

b.

30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar.

Com relação ao terço de férias, o artigo 55, do mesmo diploma legal, estabelece:

Art. 55 -
Independente de solicitação,
será pago aos Profissionais da Educação Básica, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período de férias
. (Grifei)

Desta feita, da leitura dos artigos 54, inciso I, e 55, da Lei Complementar Estadual no 50/1998, acima mencionados, é possível perceber o direito a férias dos profissionais da educação básica.

No mais, o artigo 55 da referida lei confirma o pagamento do adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, no período de férias, independente de solicitação.

O pagamento do terço constitucional de férias deve incidir sobre os 45 (quarenta e cinco) dias concedidos aos profissionais do magistério, uma vez que o artigo 7o, XVII, da CF/88, não limita o período de férias ao estabelecer o
gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal
.

Logo, constata-se que a lei infraconstitucional coexiste no mesmo sistema jurídico, com o fito de garantir aos professores estaduais o direito a férias, no período de 45 (quarenta e cinco) dias, bem como receber o adicional de um terço da remuneração correspondente àquele lapso temporal.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDORA PÚBLICA - PROFESSORA - FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS – TERÇO CONSTITUCIONAL CALCULADO SOBRE TODO O PERÍODO – POSSIBILIDADE – ARTIGO 7o, XVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTIGO 50 DA LEI No 681 DE 09/2001 DO MUNICÍPIO RECORRENTE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O artigo 7o, XVII, da Constituição da República Federativa do Brasil
assegura a remuneração das férias com um terço a mais que o normal, sem qualquer limitação referente ao período
. 2. In casu, como a Lei no 681, de setembro/2001,
assegura aos professores férias de 45 (quarenta e cinco) dias, de acordo com o calendário escolar, o terço constitucional incide sobre todo período
. 3. Recurso conhecido e não provido. (N.U 0005537-24.2016.8.11.0037, Turma Recursal Única, Valdeci Moraes Siqueira, julgado em 05.12.2019, e publicado no DJE 12.12.2019)

RECURSO INOMINADO – INSURGÊNCIA DO ESTADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA –
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
– PROFESSOR –
FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO (45) DIAS – TERÇO CONSTITUCIONAL CALCULADO SOBRE TODO O PERÍODO – PAGAMENTO – POSSIBILIDADE – DISPOSTO NO ART. 54, I, DA LEI COMPLEMENTAR 050/1998
– DEVER CONSTITUCIONAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Na espécie, verifica-se que a Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso é disciplinada pela Lei Complementar 050/1998. 2.
Ademais, o pagamento do terço constitucional de férias deve incidir sobre os 45 (quarenta e cinco) dias concedidos aos profissionais do magistério em razão do que preceitua o artigo 7o, inciso XVII da CF/88. 3. A par disso, não se mostra razoável o administrador invocar princípio da legalidade estrita para deixar de cumprir a garantia advinda da Carta Magna, (art. 7.o, inc. XVII – gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal), situação esta, que a toda evidência malfere os princípios constitucionais norteadores da Administração Pública.
4. Destarte, restando demonstrado nos autos que o servidor estadual não recebeu o terço constitucional sobre as férias proporcionais que deixou de usufruir na atividade, não pode o mesmo ter o seu direito constitucional renegado, pelos fundamentos alhures esposados. 5. Dessa forma, a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial deve ser mantida. 6. Recurso conhecido e improvido. (N.U 0004498-34.2017.8.11.0044, Turma Recursal Única, Patrícia Ceni dos Santos, julgado em 10.12.2019 e publicado no DJE 11.12.2019)

Deste modo, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser reformada.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para condenar o reclamado
a pagar à autora o terço constitucional sobre os 15 (quinze) dias de férias gozadas, relativo ao período de 2017 a 2021 (período não alcançado pela prescrição quinquenal), e demais parcelas vencidas enquanto a reclamante exercer o cargo de professora, a ser acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança, desde a citação, e correção monetária pelo IPCA-E, a partir de cada parcela devida, limitado ao teto dos Juizados Especiais Fazendários.

Acrescento que a partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023